Tribunal: TJDFT
Processo: 0001203-17.2017.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INSUBSISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. TIPICIDADE NÃO ELIDIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Quanto ao crime previsto no art. 304 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos. Precedentes.
2. Na hipótese, expedido ofício à instituição bancária, a pedido da Defesa, cuja resposta encontra-se nos autos, não restou evidenciada a existência de pleito de produção de novas provas ou diligências no momento oportuno (art. 402, CPP), revelando-se incabível o reconhecimento de nulidade. Não se acolhe alegação de cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. Precedentes. Preliminar rejeitada.
3. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto. A substituição do magistrado em decorrência de férias, promoção, convocação, licença, aposentadoria ou afastamento por qualquer motivo não configura ofensa ao aludido princípio. Eventual nulidade reveste-se de caráter relativo, não havendo como ser reconhecido o vício se dele não resultou qualquer prejuízo à Defesa, conforme o art. 563 do CPP. Precedentes.
4. O conjunto probatório é suficiente para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia. A materialidade e a autoria do delito encontram-se suficientemente evidenciadas, eis que o réu fez uso de documento particular falso para instruir ação cível proposta contra instituição de ensino superior, visando ludibriar a Justiça a reconhecer, em seu favor, o direito ilegítimo à rematrícula naquela instituição. O documento falso foi produzido pelo próprio acusado, com o objetivo de iludir a Justiça na seara Cível e, assim, auferir vantagens indevidas. Evidente o dolo do agente em utilizar e beneficiar-se das informações falsas.
5. O tipo do artigo 304 do Código Penal (uso de documento falso) deve ser entendido de forma abrangente, isto é, deve ser aplicado de modo a se incluir na sua moldura fática toda conduta que tenha por finalidade ou efeito provocar engodo ou iludir quem quer que tenha contacto com papel, seja particular ou seja público, que simule um documento oficial apto a produzir algum benefício em favor do seu usuário. Precedentes.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.